Tribunal: TJSP
Processo: 2011524-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo Interno – Indeferimento do pedido de expedição de alvará para a outorga de escritura, em razão da falta de homologação da partilha e da necessidade de manifestação dos herdeiros a respeito do ato, vez que o negócio foi firmado apenas pela inventariante – Decisão acertada, sendo prudente aguardar a manifestação, ainda mais no presente caso em que o negócio jurídico não foi formalizado por

Ementa:
Agravo Interno – Indeferimento do pedido de expedição de alvará para a outorga de escritura, em razão da falta de homologação da partilha e da necessidade de manifestação dos herdeiros a respeito do ato, vez que o negócio foi firmado apenas pela inventariante – Decisão acertada, sendo prudente aguardar a manifestação, ainda mais no presente caso em que o negócio jurídico não foi formalizado por meio de escritura pública – Agravante que não trouxe aos autos elementos suficientes para a modificação do julgado – Recurso improvido.